Tribunal: TJPA
Processo: 0005819-19.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL - TRÃFICO DE DROGAS - DO PLEITO ABSOLUTÃRIO/DESCLASSIFICATÃRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÃFICO DE ENTORPECENTES PERPETRADO PELO RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO ABSOLUTÃRIO/ DESCLASSIFICATÃRIO: NÃ£o hÃ¡ o que se falar em absolviÃ§Ã£o, ou desclassificaÃ§Ã£o no presente caso, quando as provas dos autos sÃ£o cristalinas e robustas no sentido da condenaÃ§Ã£o do recorrente no presente caso como autor do delito de trÃ¡fico de entorpecentes.A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Termo de ExibiÃ§Ã£o e ApreensÃ£o (fl. 16 - Autos Apensos), atestando a apreensÃ£o da droga e de substÃ¢ncias suspeitas, alÃ©m de duas balanÃ§as de precisÃ£o, alÃ©m do Laudo ToxicolÃ3gico ProvisÃ3rio (fls. 17/17-v - Autos Apensos) e pelo Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo de fls. 05/05-v, o qual atestou ser a droga vulgarmente conhecida por âcocaÃnaâ o entorpecente encontrado na residÃªncia em que o apelante se encontrava.JÃ¡ a autoria do delito, Ã© comprovada nos autos pela narrativa dos policiais civis que atuaram na diligÃªncia que culminou com a prisÃ£o em flagrante delito do apelante, os quais afirmaram estar cumprindo mandado de busca e apreensÃ£o, oriundo de denÃºncia, pelo que montaram campana nas proximidades da residÃªncia em que apelante se encontrava, e perceberam a movimentaÃ§Ã£o de muitas pessoas no local. Havendo notÃcias de que ao adentrarem no imÃ3vel, observaram que nÃ£o se tratava de residÃªncia habitÃ¡vel, pois haviam poucos mÃ3veis, e ao procederem a busca no interior da residÃªncia foram encontradas as substÃ¢ncias descritas no Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo, alÃ©m de duas balanÃ§as de precisÃ£o.Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais sÃ£o dotadas de fÃ© pÃºblica, pois estavam no exercÃcio de suas funÃ§Ãμes pÃºblicas a quando da diligÃªncia, sobretudo por estarem alinhadas entre si, e em relaÃ§Ã£o Ã s demais provas dos autos.Nessa esteira, de raciocÃnio, tendo sido comprovadas a autoria e a materialidade do delito de trÃ¡fico de drogas perpetrado pelo recorrente, nÃ£o hÃ¡ o que se falar em absolviÃ§Ã£o deste, e menos ainda em desclassificaÃ§Ã£o do crime, quando as provas dos autos demonstram a ocorrÃªncia do crime, sobretudo por terem sido apreendidos junto Ã s drogas, outros apetrechos usados para aumentar o volume da droga, alÃ©m de balanÃ§as de precisÃ£o.2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÃÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005819-19.2017.8.14.0401
APELANTE:
ANTONIO MARCOS FERREIRA ANDRADE
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PERPETRADO PELO RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/ DESCLASSIFICATÓRIO:
Não há o que se falar em absolvição, ou desclassificação no presente caso, quando as provas dos autos são cristalinas e robustas no sentido da condenação do recorrente no presente caso como autor do delito de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Termo de Exibição e Apreensão (fl. 16 - Autos Apensos), atestando a apreensão da droga e de substâncias suspeitas, além de duas balanças de precisão, além do Laudo Toxicológico Provisório (fls. 17/17-v - Autos Apensos) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 05/05-v, o qual atestou ser a droga vulgarmente conhecida por ¿cocaína¿ o entorpecente encontrado na residência em que o apelante se encontrava.

Já a
autoria
do delito, é comprovada nos autos pela narrativa dos policiais civis que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, os quais afirmaram estar cumprindo mandado de busca e apreensão, oriundo de denúncia, pelo que montaram campana nas proximidades da residência em que apelante se encontrava, e perceberam a movimentação de muitas pessoas no local. Havendo notícias de que ao adentrarem no imóvel, observaram que não se tratava de residência habitável, pois haviam poucos móveis, e ao procederem a busca no interior da residência foram encontradas as substâncias descritas no Laudo Toxicológico Definitivo, além de duas balanças de precisão.

Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais são dotadas de fé pública, pois estavam no exercício de suas funções públicas a quando da diligência, sobretudo por estarem alinhadas entre si, e em relação às demais provas dos autos.

Nessa esteira, de raciocínio, tendo sido comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas perpetrado pelo recorrente, não há o que se falar em absolvição deste, e menos ainda em desclassificação do crime, quando as provas dos autos demonstram a ocorrência do crime, sobretudo por terem sido apreendidos junto às drogas, outros apetrechos usados para aumentar o volume da droga, além de balanças de precisão.
2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém, 28 de abril de 2021.

___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005819-19.2017.8.14.0401
APELANTE:
ANTONIO MARCOS FERREIRA ANDRADE
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ANTONIO MARCOS FERREIRA ANDRADE
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
.

Narram os autos que:
¿(...) no dia 09/03/2017, por volta das 06h, policiais civis participavam da operação denominada Anjos da Águia, quando receberam determinação da autoridade policial para se dirigirem à residência, localizada na Passagem Santa Terezinha nº 53, bairro Maracangalha, onde cumpriram o mandado de busca e apreensão judicial de fl. 14, deferido pela 1ª vara penal de inquéritos policiais de Belém, originado do disque denúncia (dossiê nº 181531), noticiando que naquele endereço, o denunciado, vulgo Mongol, comercializava drogas.

De posse do mandado de busca e apreensão, os policiais dirigiram-se ao endereço e adentraram o local, onde depararam-se com o denunciado. No transcurso da revista na casa, os policiais encontraram 19 invólucros contendo substância semelhante à pasta base de cocaína, além de uma porção de substância em pó, de coloração branca, semelhante à cocaína, bem como duas balanças de precisão digital. (...)
¿.

(sic fl. 145)

A denúncia fora recebida em 05/05/2017. (fls. 24/24-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 145/152-v)

Inconformado,
ANTONIO MARCOS FERREIRA ANDRADE
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 160-v), com razões recursais às fls. 163/172.

Aduz, em suma, que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do recorrente, razão pela qual requer a absolvição deste, ou, subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o de uso de drogas, previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Às fls. 173/176, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 177)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo. (fls. 181/183-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/ DESCLASSIFICATÓRIO

Não há o que se falar em absolvição, ou desclassificação no presente caso, quando as provas dos autos são cristalinas e robustas no sentido da condenação do recorrente no presente caso como autor do delito de tráfico de entorpecentes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Termo de Exibição e Apreensão (fl. 16 - Autos Apensos), atestando a apreensão da droga e de substâncias suspeitas, além de duas balanças de precisão, além do Laudo Toxicológico Provisório (fls. 17/17-v - Autos Apensos) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 05/05-v, o qual atestou ser a droga vulgarmente conhecida por ¿cocaína¿ o entorpecente encontrado na residência em que o apelante se encontrava.

Já a
autoria
do delito, é comprovada nos autos pela narrativa dos policiais civis que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, os quais afirmaram estar cumprindo mandado de busca e apreensão, oriundo de denúncia, pelo que montaram campana nas proximidades da residência em que apelante se encontrava, e perceberam a movimentação de muitas pessoas no local. Havendo notícias de que ao adentrarem no imóvel, observaram que não se tratava de residência habitável, pois haviam poucos móveis, e ao procederem a busca no interior da residência foram encontradas as substâncias descritas no Laudo Toxicológico Definitivo, além de duas balanças de precisão.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo (mídia audiovisual fl. 36):
A testemunha JARBAS PANTOJA PEREIRA, policial civil
, narrou ter sido designado para uma operação, baseada em um disque denúncia e quando foram cumprir o mandado de busca e apreensão, encontraram entorpecente na casa do réu. O local não aparentava estar apto para habitação, pois nem mesmo móveis havia. A substância aparentava ser cocaína. Havia uma quantidade considerável, aproximadamente uns 300 gramas. Não recorda se encontraram alguma outra coisa ilícita. Fizeram investigações prévias. Foi ao local fazer levantamento e viu que havia movimentação de pessoas, entrando e saindo rapidamente do local. Ele admitiu que o entorpecente era dele. No dia do levantamento, dois dias antes do fato, viram que ele estava na casa, colocando aterro no imóvel. Não era muito aterro que ele estava colocando. A porta estava aberta e viu o movimento de pessoas entrando e saindo. Não viu ele vendendo drogas, mas viu que as pessoas entravam e saíam. O mandado era direcionado para ele Mongol. A abordagem ocorreu por volta das 06 horas. Bateram na porta e como ele demorou, cortaram o cadeado e entraram. Ele não aparentava estar embriagado, mas tinha acabado de acordar. Não entrou na casa, por isso não sabe onde ele dormia.
A testemunha Walmir Pantoja Pereira, policial civil
, foi cumprir um mandado de busca e apreensão, originado de um disque denúncia. Foram até a casa do réu e quando entraram na casa, encontraram o entorpecente. Cumpriram o mandado às 06 horas. O delegado achou a droga e aparentava ser pasta base de cocaína. Encontraram duas balanças de precisão. Fizeram levantamento prévio e a casa estava fechada, antes de conseguir o mandado de busca e apreensão. Bateram fotos. Em uma das oportunidades de levantamento prévio, viu o réu em frente da casa, carregando aterro. As características pareciam com as dele, moreno e alto. O réu estava dormindo quando chegaram na casa. Não tem certeza, mas acredita que havia uma pessoa dormindo junto com o réu. Não observou movimentação de pessoas entrando e saindo da casa. Não viu quando o entorpecente foi encontrado. No dia da operação, não reparou se havia alguma pá ou carrinho. Não havia mais aterro na frente da casa no dia que foram cumprir o mandado de busca e apreensão. A área é conhecida pela prática de tráfico de drogas. Não recorda o nome do grande traficante da área. No dia em que fez o levantamento e viu o réu na frente da casa carregando aterro, ele estava sozinho. Não viu onde o réu dormia.
A testemunha Paulo Sérgio Pereira Marques, policial civil
, narrou que o réu foi preso em um imóvel. Havia um dossiê do disque denúncia sobre o fato. Participou do levantamento prévio ao local. O imóvel era de madeira e estava deteriorado. O terreno era um pouco alagado. Ele estava acompanhado de uma mulher, quando foi preso. Ele disse que era namorada dele. A moça foi apresentada na delegacia, depois foi liberada. Encontraram a droga e uma balança de precisão. A droga parecia ser pasta e estava em forma de petecas. Encontrou o entorpecente, juntamente com o delegado. Bateram na porta e o cadeado estava na porta do lado de fora, parecia que não havia ninguém. Entraram pela janela do imóvel. Ele não admitiu que o entorpecente era dele. A mulher que estava com ele aparentava estar drogada, assim como o réu. Não viu vestígios de bebida alcóolica, assim como não viu vestígios de uso de entorpecente. Eles alegaram que eram usuários. Quando efetuou o levantamento, verificou movimento estranho de pessoas no local. O local estava sempre fechado. Não viu o movimento de pessoas, mas vizinhos informaram que havia movimentação estranha de pessoas. Fizeram o levantamento na vizinhança e confirmaram que a casa era dele. Ele estava dormindo em uma cama improvisada. Havia alguns poucos móveis na casa. O entorpecente estava escondido.

Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais são dotadas de fé pública, pois estavam no exercício de suas funções públicas a quando da diligência, sobretudo por estarem alinhadas entre si, e em relação às demais provas dos autos.

Nessa esteira, de raciocínio, tendo sido comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas perpetrado pelo recorrente, não há o que se falar em absolvição deste, e menos ainda em desclassificação do crime, quando as provas dos autos demonstram a ocorrência do crime, sobretudo por terem sido apreendidos junto às drogas, outros apetrechos usados para aumentar o volume da droga, além de balanças de precisão.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença combatida, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 28
de abril de 2021.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator